Tribunal: TJMMG
Processo: 2000626-81.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000626-81.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 30/04/2026 Publicação: 11/05/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INVASÃO DE CONTEÚDO INFORMÁTICO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO CONTRA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CONTRA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa, com a finalidade de alterar a fundamentação da sentença que absolveu o apelante da prática do crime previsto no art.154-A (invasão de conteúdo informático) do Código Penal comum, por insuficiência probatória. 2. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, com a finalidade de reformar a sentença que absolveu o apelado do crime previsto no art.154-A (invasão de conteúdo informático) do Código Penal comum, por insuficiência probatória. 3. Questões em discussão: dúvida insanável quanto à acusação em desfavor do apelante, de ter apagado as imagens do sistema de videomonitoramento do Destacamento Policial da cidade de Salto da Divisa – MG. II. RAZÕES DE DECIDIR 1. As provas carreadas aos autos, vídeo comprovando o acesso do acusado às instalações do Destacamento Policial e, mais especificamente, à Sala onde ficam os equipamentos com armazenamento das imagens suprimidas, em horário noturno, sem autorização e sem ciência ao militar presente, não são suficientes para comprovar a conduta imputada de supressão das imagens. 2. A falta de perícia técnica nos autos, diligência que cabia à acusação, não permite concluir que as imagens foram apagadas por ação humana, ou por falha técnica. III. DISPOSITIVO 1. Apelações criminais improvidas. Sentença mantida. _______ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: Código Penal comum: art. 154-A; CPPM: artigo 439, alínea “e”. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter integralmente a sentença primeva. Acordam, ainda, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que absolveu o 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos do crime tipificado no art. 145-A do Código Penal comum, com os fundamentos insertos na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais, num total de 2 (duas), interpostas: 1. pelo 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos, contra os fundamentos adotados pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) – alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, para absolvê-lo do crime descrito no art. 154-A (invasão de dispositivo informático) do Código Penal (CP) comum, nos termos da sentença do evento 180 dos autos de primeira instância; 2. pelo Ministério Público de Minas Gerais, contra a decisão do CPJ da 3ª AJME, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o militar do crime descrito no art. 154-A (invasão de dispositivo informático) do CP, nos termos da mesma respeitável sentença do evento 180. A denúncia foi narrada nos seguintes termos: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem, respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, oferecer DENÚNCIA em face de: ROMÁRIO BARBOSA SANTOS, brasileiro, policial militar – 2º Sgt PM, nº 129.935-3, natural de Teófilo Otoni/MG, filho de Mário Barbosa Santos e Adacyr Osminda Barbosa, lotado na 24ª Cia/44º BPM em Timóteo/MG, qualificado em Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 90, pelos seguintes fatos e circunstâncias: Consta dos autos do Inquérito Policial Militar nº 103.801/2025-IPM/44º BPM que o denunciado ROMÁRIO BARBOSA SANTOS, no dia 05 de dezembro de 2024, por volta das 21h40min, adentrando o Destacamento do Policiamento Ostensivo Geral de Salto da Divisa - MG, invadiu dispositivo informático de uso daquela unidade militar, especificamente o sistema de videomonitoramento e circuito interno de segurança, sem autorização expressa ou tácita de superiores hierárquicos, com o fim de adulterar e destruir dados e informações ali armazenados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Extrai-se das inclusas peças investigativas que, nas condições de tempo e espaço acima indicadas, o denunciado compareceu ao quartel do 4º Grupamento da Polícia Militar Rodoviária de Salto da Divisa em trajes civis e estando de folga, conforme depoimentos prestados pelo 3º Sgt PM Ricardo Felipe Pereira Dantas (Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 70) e pelo Cb PM Rodrigo do Carmo Vidigal (Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 68), que estavam de serviço administrativo no período das 16h00 às 02h00 do dia seguinte. As testemunhas presenciais relataram de forma coerente e harmônica que o denunciado adentrou as dependências do policiamento especializado RV, abrindo com chaves a porta de vidro que dá acesso ao corredor onde ficam as dependências da sala do GP PM RV, local onde se encontram instalados o CVR (gravador) e Nobreak (equipamentos que armazenam dados do circuito de monitoramento). Ambas as testemunhas ouviram distintamente o denunciado abrindo um armário de cofre mediante uso de senha, permanecendo nas dependências por aproximadamente 30 minutos, conforme depoimento do Cb PM Vidigal (Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 68), saindo do local às 22h03min. O Cb PM Leonardo Christian Souza Almeida (Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 75), militar mais antigo lotado no destacamento e responsável pela gestão das imagens do circuito interno, ao atender solicitação do 2º Ten PM Paulo Miranda da Silva para fornecimento de imagens do sistema de monitoramento (conforme Mensagem do Painel Administrativo nº 202412094494071-2412, fls. 99), constatou que o sistema de monitoramento estava em perfeito funcionamento, porém não havia registros de imagens anteriores às 22h02min do dia 05 de dezembro de 2024, existindo apenas gravações posteriores a esse horário. Esta constatação técnica evidencia de forma inequívoca que as gravações anteriores foram deliberadamente excluídas do sistema, coincidindo temporalmente com a presença não autorizada do denunciado nas dependências onde se localizam os equipamentos de armazenamento. O conjunto probatório demonstra que o denunciado possuía conhecimento técnico específico sobre o funcionamento do sistema de videomonitoramento, conforme conversas de WhatsApp mantidas com "Guilherme Avante C..." (fls. 92, 103-104, 112, 130), nas quais formulou perguntas direcionadas sobre: tempo de gravação do sistema (30 dias); possibilidade de apagar imagens anteriores e procedimentos para tanto (através da interface do NVR ou via opção "Excluir"); sistema operacional das imagens (Linux embarcado no NVR); e possibilidade de exclusão via dispositivos móveis. Ademais, conforme depoimento do Cb PM Leonardo Christian (Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 75), o e-mail cadastrado no sistema era o pessoal do denunciado, bem como a senha do administrador do sistema também era de conhecimento do denunciado, que exercera anteriormente o comando do policiamento rodoviário da unidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O 2º Ten PM Paulo Miranda da Silva (Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 82) confirmou que apenas o Cb PM Christian era o gestor autorizado das imagens durante seu comando, e que as chaves e senhas não foram alteradas após a saída do denunciado do policiamento rodoviário em abril de 2024, permanecendo em posse das chaves de acesso às dependências restritas. O 2º Sgt PM José da Cruz Mares (Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 67), responsável pelo comando do destacamento, foi categórico ao afirmar que não houve nenhuma solicitação desde julho de 2024 de qualquer militar para ter acesso às imagens das câmeras de segurança, e que qualquer solicitação nesse sentido seria encaminhada ao escalão superior. O sistema de videomonitoramento, conforme Datasheet do equipamento VIP 1230 B.D (fls. 99-102), não possui backup em nuvem, de modo que imagens apagadas não podem ser recuperadas, conforme confirmado pelo Cb PM Leonardo Christian. Assim, a destruição dos dados foi definitiva e irreversível. Após os fatos, foram adotadas medidas de segurança, incluindo recolhimento das chaves da zeladora, alteração das senhas do sistema e troca das fechaduras do quartel, evidenciando a gravidade da violação de segurança perpetrada. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia o 2º Sgt PM ROMÁRIO BARBOSA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 154-A do Código Penal, na forma do art. 9º, do CPM. Requer a citação para apresentação de defesa que quiser produzir; oitiva das testemunhas relacionadas; o cumprimento das demais formalidades legais para que, ao final, seja condenado nas sanções cabíveis. ROL DE TESTEMUNHAS: 1. José da Cruz Mares, 2º Sgt PM – Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 67; 2. Rodrigo do Carmo Vidigal, Cb PM – Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 68; 3. Ricardo Felipe Pereira Dantas, 3º Sgt PM – Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 70; 4. Leonardo Christian S. Almeida, Cb PM – Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 75; 5. Paulo Miranda da Silva, 2º Ten PM – Evento 1, PEÇAS IPM 3, pág. 82. Belo Horizonte-MG, data da assinatura eletrônica. [...] A denúncia, oferecida em 06/05/2025, foi recebida em 04/07/2025, nos termos do evento 4. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A certidão de antecedentes criminais (CAC) expedida por este Tribunal foi colacionada no evento 7, e pela comarca de Jacinto – MG, no evento 23. O extrato de registros funcionais (ERF) está no evento 22. A defesa do acusado respondeu à acusação no evento 33. As testemunhas de acusação, 2º Ten PM Paulo Miranda da Silva, Cb PM Leonardo Christian Sousa Almeida, 2º Sgt PM José da Cruz Mares, 3º Sgt PM Ricardo Felipe Pereira Dantas, Cb PM Rodrigo do Carmo Vidigal, foram inquiridas no evento 67, conforme mídia gravada em áudio e vídeo. A defesa técnica apresentou contradita em relação ao 2º Ten PM Paulo Miranda da Silva, ao 3º Sgt PM Ricardo Felipe Pereira Dantas e ao Cb PM Rodrigo do Carmo Vidigal, para serem ouvidos como informantes, conforme fundamentação apresentada em áudio e vídeo. Após manifestação ministerial, o CPJ, por unanimidade de votos, decidiu por manter o compromisso dos militares como testemunhas, registrando a possibilidade de rever a presente decisão futuramente caso a defesa técnica apresentasse fundamentos da suspeição dos referidos militares. Ao final da oitiva das testemunhas de acusação, o meritíssimo juiz de direito determinou a intimação da defesa técnica para os fins do art. 417, §2º, do CPPM. O Ministério Público pleiteou a expedição de ofício ao encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) para que sejam juntadas as imagens informadas no sistema Eproc, devido a indisponibilidade do link anteriormente enviado, o que foi deferido pelo juízo. No evento 105, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, Cap PM Alexsandro Washington dos Santos, 1º Ten PM Verônica de Melo Freire, Sd PM Matheus Nascimento Pitu e civil Kayo Phillipe Melo Brito, bem como tomou-se o interrogatório do acusado, conforme mídia gravada. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu: (I) a expedição de ofício ao encarregado do IPM para que sejam juntadas no sistema Eproc as imagens informadas no IPM, cujo link anteriormente enviado não se encontrava disponível, conforme evento 67; (II) a cópia integral do relatório final do IPM nos autos 2000303-70.2025.9.13.0005; (III) a expedição de ofício à unidade, para que informe o número do telefone que era disponibilizado para a sociedade para fazer as vezes do 190 em dezembro/2024, bem como informe o número do telefone pessoal do réu que consta nos registros da unidade; (IV) a quebra do sigilo do número a ser fornecido pela unidade do dia 5 dezembro de 2024, das 20 às 22 horas; e (V) CAC, FAC e ERF do acusado. Na fase do art. 428, dispensou-se o prazo, com apresentação de alegações finais orais. O meritíssimo juiz de direito acolheu os requerimentos. A defesa técnica requereu a abertura de prazo para os fins dos arts. 427 e 428 do CPPM e apresentou suas alegações finais no evento 152. Na audiência do evento 176, em seguida à leitura das principais peças do processo, foi passada a palavra ao representante do Ministério Público, que, em suma, pleiteou o total provimento da denúncia, para condenar o réu pelo crime do artigo 154-A (invasão de dispositivo informático) do CP, na forma do art. 9º do CPM. Em suas alegações finais orais, a defesa, em suma, pleiteou a absolvição do réu nos termos do art. 439 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O CPJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e absolveu o acusado, 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos, do delito previsto no art. 154-A (invasão de dispositivo informático) do CP, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM, vencida a Cap PM Lilian, que o absolvia na alínea "a" do referido artigo. A sentença foi publicada em 19/12/2025, no evento 180, da qual recorreram o Ministério Público, no evento 185; e a defesa, no evento 187. O Ministério Público pugnou pela reforma da sentença com a condenação do acusado pelo crime que lhe foi imputado; a defesa, contra a fundamentação de sua absolvição. Razões de apelação da defesa do 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos: Nas suas razões do evento 187, a defesa técnica do acusado se insurgiu contra o fundamento utilizado para a sua absolvição, ao argumento de que não há nos autos elemento técnico que comprove que o sistema foi invadido, o que impede o reconhecimento do fato criminoso, pois o tipo penal exige conduta positiva de invasão. Assentou que a simples circunstância de o réu possuir conhecimento técnico ou eventual acesso funcional ao ambiente não configura invasão nos termos do tipo penal imputado. Pleiteou, assim, a absolvição do acusado com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM e, subsidiariamente, na alínea “e” do mesmo dispositivo legal. O recurso foi contrarrazoado pelo ilustre promotor de justiça no evento 199. Razões de apelação do Ministério Público: O ilustre promotor de justiça atuante na 3ª AJME insurgiu-se contra a absolvição, argumentando, para tanto, que existem provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de invasão de dispositivo informático e que o CPJ baseou a absolvição na ausência de laudo pericial, ignorando que o próprio modus operandi do crime envolve a supressão definitiva do vestígio. Assentou que a convergência entre as declarações prestadas pelas testemunhas presenciais, a constatação técnica da lacuna total de imagens, o contexto do acesso privilegiado e o nexo temporal imediato tornam robusto o arcabouço probatório. Disse que a materialidade delitiva está amparada na própria supressão, o que foi apurado e descrito desde o IPM, inclusive com informação de que, por ausência de backup, imagens apagadas não seriam recuperáveis, tornando plausível a inexistência posterior de “rastros” recuperáveis. Pontuou que a invocação de cenários meramente hipotéticos, sem qualquer lastro fático concreto nos autos não é suficiente para fundamentar a absolvição, sobretudo em virtude de os registros haverem sido destruídos até às 22h02. Lembrou que a autoria foi construída por um encadeamento consistente de indícios graves, precisos e concordantes. Aduziu que o fato de o gestor do sistema ter relatado não poder garantir que a supressão dos registros decorreu de ação humana evidencia prudência técnica do depoente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ponderou que o réu não se tornou um usuário autorizado do sistema simplesmente porque a Unidade, em tese, falhou na respectiva atualização e que tampouco tal falha legitima que, em trajes civis, de folga e fora de qualquer ordem de serviço, o militar acesse dependência restrita e produza resultado compatível com supressão definitiva de dados. Afirmou que o núcleo do tipo não protege apenas a “senha”, mas a integridade e a inviolabilidade do sistema e dos dados frente a acesso indevido e finalisticamente voltado à adulteração/destruição; Concluiu que a tese defensiva de que o acusado teria aportado na Unidade para fins de fiscalização de subordinados é pouco compatível com o resultado, já que, se a intenção fosse produzir prova de suposta indisciplina de terceiros, o natural seria preservar as imagens e não coincidir com o exato marco de supressão integral. O recurso foi contrarrazoado pela defesa, que, sem apresentar argumentos novos, pugnou por seu improvimento. No parecer do evento 8 destes autos, o eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal, à época, doutor José Carlos Fernandes Júnior, analisando as razões de apelo manejadas pelo acusado, 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos, arguiu, em caráter preliminar, a ausência de interesse recursal, por inexistir sucumbência material, questão cuja apreciação compete ao órgão julgador, à luz dos pressupostos de admissibilidade recursal próprios do processo penal militar. Isso porque, tendo sido decretada a absolvição pura e simples do acusado, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o concedido. Em relação ao recurso da acusação, depois de conferir inteira razão ao ilustre promotor de justiça, quanto ao pleito de reapreciação das provas dos autos, opinou pelo seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância com a condenação do 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos nas sanções do artigo 154-A (invasão de dispositivo informático) do CP. É o que considerei necessário relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos porque neles se fazem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua adminissibilidade. Recurso de apelação interposto pela defesa: Trata-se de recurso de apelação manejado pela defesa do 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos, apenas para ver modificada a fundamentação da sentença de primeiro grau, da alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação) para a alínea “a” (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova de sua existência), ambas do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Para tanto, assentou a defesa que a simples circunstância de o réu possuir conhecimento técnico e as senhas de acesso ao sistema de videomonitoramento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do Destacamento de Polícia Rodoviária Estadual e de Meio Ambiente da cidade de Salto da Divisa – MG, ou de ter tido um eventual acesso funcional ao ambiente onde estavam custodiados os equipamentos com o conteúdo que foi apagado, não configura a invasão exigida pelo tipo penal do art. 154-A (invasão de dispositivo informático) do Código Penal comum, conforme lhe foi imputado na denúncia. É relevante destacar que a absolvição do acusado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) decorreu da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, em que se aplicou o princípio do in dubio pro reo, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como corolário do estado de inocência. Essa absolvição, a toda evidência, não negou a materialidade da conduta delituosa imputada, tudo indicando, a bem da verdade, que sobre o apelante devesse recair, também, a sua autoria, devido aos fortes indícios de provas amealhados nos autos que levam a essa conclusão. Como bem destacou, preambularmente, no seu voto, o meritíssimo juiz de direito presidente do CPJ, o acusado esteve no lugar errado, no dia errado, na hora errada e, muito provavelmente, fazendo alguma coisa errada. Seu comparecimento em trajes civis, por volta das 21h40min do dia 5 de dezembro de 2024, no local onde se deram os fatos, para acessar como intruso as instalações do Quartel e nelas permanecer por aproximadamente 30 minutos, inclusive acessando a sala onde estavam acautelados os equipamentos com o conteúdo gravado no sistema de videomonitoramento, o mesmo que foi apagado de acordo com as testemunhas e conforme denunciado pelas câmeras de vigilância locais, sem ciência ao militar que estava presente, foi, no mínimo, incomum, aético e injustificável, não podendo sob nenhum pretexto ser naturalizado, sobretudo devido a sua prévia destituição da função que exercia como comandante daquela fração. Sua absolvição, contudo, não representou, nem mesmo de muito longe, que o fato delituoso não tenha ocorrido. Ao contrário, ocorreu. Mas, como também acertadamente pontuou a defesa, o Ministério Público, ao deixar de requerer a perícia técnica nos equipamentos, conforme lhe foi possível e lhe era de direito no curso da instrução processual, deixou, de igual modo, de trazer aos autos as provas que confirmariam, cabalmente, a acusação imputada na peça inicial. É falaciosa e também não pode ser admitida, com todo respeito, a versão apresentada pela defesa, de que o apelante teria comparecido àquele quartel para fiscalizar os militares escalados naquele turno de serviço e que, segundo a sua versão, estariam cometendo irregularidades. Esse papel de fiscalizador, na hipótese e nas circunstâncias aventadas, por razões óbvias, não lhe incumbia. A pretensão defensiva de ver aplicada a alínea “a” do art. 439 do CPPM (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova de sua existência) como fundamento para a absolvição não encontra respaldo no conjunto probatório produzido. Ao contrário do que se alega, são fartos os elementos de provas carreados aos autos, indicando que o fato narrado na denúncia ocorreu, só não existindo a prova segura e suficiente apontando para quem o tenha praticado. Sendo assim, por não se sustentar a hipótese de inexistência do fato, é de se adotar, como justificativa adequada e juridicamente correta para a absolvição, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a insuficiência probatória quanto à autoria, o que encontra fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM, como acertadamente decidido pelo CPJ, e não na alínea “a” do mesmo dispositivo, conforme o pretendido pela defesa. Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e, no mérito, nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença primeva, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso de apelação aviada pelo Ministério Público: Como assentado alhures, o CPJ da 3ª AJME, na sentença do evento 180, absolveu o 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos do crime que lhe foi imputado na inicial acusatória, descrito no art. 154-A do Código Penal comum (invasão de dispositivo informático), com fundamento na alínea “e” (insuficiência de provas) do CPPM. Irresignado, o ilustre promotor de justiça que atuou no processo apelou da sentença, pugnando por sua reforma com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Para tanto, argumentou que existem provas suficientes nos autos de ter o acusado cometido o delito de invasão de dispositivo informático, e ressaltou que a absolvição adotou como fundamento a ausência de laudo pericial, ignorando o próprio modus operandi do crime, que envolve a supressão definitiva do vestígio. O Ministério Público pontuou, também, na sua peça recursal, que o CPJ invocou cenários meramente hipotéticos e sem qualquer lastro fático concreto nos autos, o que não é suficiente para fundamentar a absolvição, sobretudo, em virtude de os registros até as 22h2min do dia 5 de dezembro de 2024 haverem sido destruídos. De acordo com o promotor de justiça, a convergência entre as declarações prestadas pelas testemunhas presenciais, a constatação técnica da lacuna total de imagens, o contexto do acesso privilegiado e o nexo temporal imediato tornam robusto o arcabouço probatório em desfavor do apelado. Lembrou que a autoria foi construída por um encadeamento consistente de indícios graves, precisos e concordantes e que o fato de o gestor do sistema ter relatado não poder garantir que a supressão dos registros decorreu de ação humana evidencia somente prudência técnica do depoente. Data venia do ilustre promotor de justiça, esses indícios, ainda que graves, precisos e concordantes, como de fato são, não podem substituir as provas nem têm valência suficiente para se elevarem a essa categoria, permanecendo a dúvida para além do razoável quanto à autoria. Na hipótese destes autos, conforme delineado na análise do recurso manejado pela defesa, a lacuna deixada com a exclusão do conteúdo gravado antes das 22h02min do dia 5 de dezembro de 2024 não pode ser contestada. É de se presumir, por outro lado, que a supressão dessas gravações tenha decorrido de ação humana, tudo indicando, inclusive, sua execução pelo apelado, na medida em que ele acessou, como um intruso, e permaneceu clandestinamente, em trajes civis, em horário noturno, inapropriado, portanto, na sala onde estavam acautelados os equipamentos com o conteúdo gravado, por cerca de 30 minutos, tempo em que, coincidentemente ou não, ocorreu a supressão das imagens. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Como destacado alhures, tem-se que o próprio magistrado comentou, durante a prolação do seu voto, que o acusado esteve no lugar errado, na hora errada e, provavelmente, fazendo alguma coisa errada, o que leva à presunção de ter sido ele, de fato, o responsável por apagar as imagens gravadas. Inobstante essa constatação, falta nos autos a clareza exigida no processo penal, para se afirmar, com segurança, que tais imagens tenham sido apagadas por ação humana, pois, como aventado pela testemunha do processo Cb PM Leonardo Christian Souza Almeida, no seu depoimento prestado sob o compromisso com a verdade, o fato pode também ter decorrido de eventual disfunção técnica ou até por supressão natural decorrente de um sistema de gravação continuada e de sobreposição rotativa. Se resta comprovada nos autos a materialidade do delito imputado, o mesmo não pode ser afirmado quanto à sua autoria. O acusado não foi visto por qualquer testemunha suprimindo as imagens e, sem perícia técnica sobre a intervenção denunciada, não se pode afirmar, com certeza, que ela tenha ocorrido e, muito mais, que tenha sido pelo apelado. Se fosse para acreditar, sem dúvida e, particularmente, este signatário, como a maioria das pessoas questionadas a respeito, acreditaria que o acusado foi, efetivamente, o autor da conduta denunciada. Mas o julgador não existe para acreditar. Ao julgador se impõe o dever de decidir pela condenação – se as provas dos autos a indicarem de forma clara e inatacável – ou pela absolvição – se ausentes as provas da prática atribuída ou, ainda, se uma dúvida, mesmo que mínima, mas intransponível, preponderar no arcabouço probatório. No sistema processual penal brasileiro, como se sabe, exige-se a demonstração segura e inequívoca da autoria, lastreada em provas firmes e harmônicas, sob pena de se afrontar o princípio da presunção de inocência. O Ministério Público acentuou, também, que o apelado não se tornou um usuário autorizado do sistema simplesmente porque a Unidade, em tese, falhou na respectiva atualização, tampouco tinha legitimidade para, em trajes civis, de folga e fora de qualquer ordem de serviço, acessar as dependências restritas e produzir resultado compatível com a supressão definitiva de dados. De fato, a falha administrativa quanto aos controles que deveriam ter sido adotados no cuidado com dados tão relevantes e sensíveis não pode deixar de ser reconhecida e desaprovada. Entretanto, como dois erros não produzem um acerto, esse descuido com a manutenção das senhas de acesso ao sistema de videomonitoramento instalado, com o advento da transferência do acusado da fração, não poderia justificar, sob nenhum pretexto, seu acesso clandestino ao mesmo sistema. Ainda assim, não se vislumbra qualquer possibilidade de condenação. Por fim, para se configurar o tipo penal imputado, faz-se necessária a comprovação inequívoca de três elementos fundamentais: a invasão do dispositivo; a violação de um mecanismo de segurança; e o dolo específico de obter, adulterar ou destruir dados. Sem a comprovação desses elementos, da forma como claramente se assentou na sentença impugnada, a decisão decretando a absolvição do apelado por insuficiência de provas se tornou impositiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nesse sentido, confiram-se os parágrafos transcritos a seguir, extraídos da respeitável sentença impugnada nesse sentido. Abro aspas para o juízo sentenciante: [...] Para a configuração do tipo penal, faz-se necessária a comprovação inequívoca de três elementos fundamentais: a invasão do dispositivo, a violação de um mecanismo de segurança e o dolo específico de obter, adulterar ou destruir dados. Contudo, após uma análise aprofundada do conjunto probatório, verifica-se que a acusação não foi exitosa em demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência de tais elementos. A tese acusatória se sustenta, primordialmente, na conduta do acusado, que, segundo narrado na denúncia, teria adentrado as dependências internas do quartel fora de seu horário ordinário de serviço, utilizando-se de sua condição hierárquica para acessar indevidamente a área restrita da fração, e, mediante suposta violação de mecanismo de segurança, manipulado o sistema de videomonitoramento ali instalado, suprimindo as imagens gravadas anteriormente às 22h02min do dia 05 de dezembro de 2024. O primeiro ponto que fragiliza a pretensão punitiva é a absoluta ausência de prova técnica da materialidade delitiva. O crime de invasão de dispositivo informático, por sua própria natureza, é um delito que deixa vestígios. A exclusão de arquivos, a formatação de um disco rígido ou qualquer outra forma de destruição de dados digitais são ações que, via de regra, podem ser rastreadas por meio de uma perícia forense digital. Tal exame técnico seria capaz de determinar se a perda das imagens decorreu de uma ação humana deliberada, de uma falha de sistema (pane), de uma sobregravação automática por falta de espaço, ou de qualquer outra causa. Todavia, a indispensabilidade da prova pericial técnica no presente caso não se trata de mero formalismo legal, mas de condição sine qua non para a demonstração da materialidade delitiva e, consequentemente, do nexo de causalidade. Nesse sentido, a prova testemunhal produzida em Juízo não tem a força necessária para suprir a ausência do exame pericial, tendo corroborado com a incerteza quanto à causa do desaparecimento das imagens e a impossibilidade de atribuir tal fato, de forma inequívoca, a uma ação do réu. A testemunha Cb PM Leonardo Christian Sousa Almeida, responsável pela gestão técnica das imagens e militar mais antigo do destacamento, ao ser inquirido sobre a possibilidade de recuperação dos dados e a causa da supressão, foi categórico ao relatar a posição do suporte técnico, admitindo a incerteza sobre a origem do evento. [...] No meu entendimento, não há qualquer argumento a ser acrescentado ao texto hostilizado. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, que absolveu o 2º Sgt PM Romário Barbosa Santos do crime tipificado no art. 145-A (invasão de dispositivo informático) do código Penal comum, com os fundamentos insertos na alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator